Tribunal: STF
Processo: ARE 1358845
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CONTRATO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEI ESTADUAL N° 14.937/03 - CONSTITUCIONALIDADE. 



    - O contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor. Na alienação fiduciária em garantia, o devedor fiduciante responde, em solidariedade, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos (arts. 4º e 5°, da Lei Estadual n° 14.937/03).



    - Diante da responsabilidade solidária o crédito pode ser exigido de qualquer dos devedores, seja no contrato de Crédito Direto ao Consumidor - CDC, com alienação fiduciária em garantia -, seja no arrendamento mercantil - leasing.



    - Ausente Lei Complementar Federal disciplinadora das normas gerais de IPVA, o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual nº 14.937/03, cuja constitucionalidade restou reconhecida em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 1.0024.11.301572-1/002 (art. 146,III, "a"; art. 24, §3º e art. 34, § 3º, do ADCT da Constituição Federal).



    Alega ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 24, §3º, 145, §1º, 146, III, a , 155, III, da Constituição Federal, bem como o art. 34, §3º, do ADCT.



    Sustenta, ainda, que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do IPVA, vez que não é proprietário do veículo automotor objeto do financiamento.



    Aduz que a cobrança em tela contraria o conceito constitucional de propriedade.



    Argumenta que os Estados Federados não possuem autonomia legislativa plena para edição de normais gerais sobre o IPVA.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, consignou presente a responsabilidade da instituição financeira pelo recolhimento do IPVA referente ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    O Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual n° 14.937/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 



    Em conformidade com os artigos 4º e 5º , da mencionada Lei Estadual, tem-se que: 



    (...)



    …...................................................................................................



    Consoante o dispositivo legal transcrito, o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor. 



    Conforme o art. 5º da referida lei, responde solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA, e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária. 



    A alienação fiduciária é espécie contratual que se encontra prevista nos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil e na Lei n° 4.728/65, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 10.931/04, através da qual a propriedade resolúvel de um bem móvel é transferida do devedor para o credor, com escopo de garantia. 



    …..................................................................................................



    No caso do leasing o veículo não fica em nome do comprador, mas permanece como propriedade do banco, ou agência financeira, até a quitação total do débito, constando no campo de observações do documento (CRLV) o nome do arrendatário. 



    Neste contexto verifico que, tratando-se de responsabilidade solidária, seja no contrato de Crédito Direto ao Consumidor- CDC, com alienação fiduciária em garantia, seja no arrendamento mercantil - leasing, o crédito pode ser exigido de qualquer dos devedores. 



    Divergir de tais conclusões, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do Código Civil e da legislação local, notadamente o Lei nº 14.937/03, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF. 



    Eventual afronta à materialidade do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 935.555-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 976.120-AgR/MG, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003). Tal providência, no entanto, é vedada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    2. Não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da repercussão gera (RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.075.651-AgRMG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Nesse sentido, cito, ainda, o seguinte julgado proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Sujeito passivo. Alienação Fiduciária. Responsabilidade solidária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local, bem como do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.236.599-AgR/MG, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. De outra parte, no tocante a suposta violação aos arts. 24, §3,º e 146, III, a, da Constituição Federal, bem como ao art. 34, §3º, do ADCT, observem o decidido pelo Tribunal de origem:



    Nos termos do ad. 24 da Constituição Federal, silente a União sobre as normas gerais do IPVA, tal competência deve ser transferida aos Estados e ao Distrito Federal: 



    (…)



    …...................................................................................................



    Por outro lado, em seu artigo 146, a Constituição Federal disciplina que cabe à lei complementar, entre outras disposições, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. 



    É certo que a União não editou as normas gerais a que alude o referido artigo, mas isso não impede que o Estado-membro possa exercer sua competência legislativa plena a teor do disposto no art. 24, § 3° CF, como já decidiu a Suprema Corte em julgamento de caso similar (AgRg no AI n° 167.777, rel. Min. Marco Aurélio e RE n° 203.031, rel. Min. Néri da Silveira). 



    Nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, é da competência dos Estados e do Distrito Federal instituir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.



    ….................................................................................................



    É preciso considerar, então, que no exercício da competência concorrente, e, enquanto não sobrevier lei complementar federal, o Estado-membro tem a autonomia de eleger a lei ordinária como o instrumento legislativo apto a disciplinar o IPVA, especialmente quando o texto constitucional estadual não estabeleceu restrição alguma quanto á espécie de ato normativo que disporia sobre o tema. 



    Do mesmo modo, é preciso considerar que nos termos do art. 34, § 3º, do ADCT, "promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional nela previsto" e o § 4º do mesmo dispositivo acentua que "as leis editadas nos termos do parágrafo anterior produzirão efeitos a partir da entrada em vigor do sistema tributário nacional prevista na Constituição". 



    Portanto, ao editar a Lei Estadual n° 14.937/2003, o Estado de Minas Gerais nada mais fez que exercer, dentro dos limites constitucionais, sua competência legislativa suplementar, e, dessa forma, quando a lei estabelece o credor fiduciário como sujeito passivo do tributo, não há inconstitucionalidade alguma por se tratar de legitima opção feita pelo legislador local. 



    A respeito da matéria em causa, no âmbito da repercussão geral , o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.016.605/MG, Tema 708/RG, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moares, reafirmou entendimento no sentido de que, na ausência de lei complementar federal estabelecendo normas gerais sobre o IPVA, os Estados possuem autonomia para editar leis necessárias à aplicação do tributo, em acórdão assim resumido:



    3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    (grifei)



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo. 



    Vale dizer, por fim, que, no cenário ora em análise, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 727.851/MG, Ministro Marco Aurélio, Tema 685/RG, eis que no referido paradigma a controvérsia jurídica versada é a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária”, situação distinta da referida nos presentes autos.



    Em situação idêntica aponto julgamento da Primeira Turma desta Suprema Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 929.429-AgR-ED/MG, ministra Rosa Weber)



     4. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Quanto aos honorários, ao amparo do §11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º 



    6. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator